Tribunal: TJPA
Processo: 0817584-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817584-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ARTHUR JOSE VIEIRA NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA (TPN). INFECÇÃO PÓS-OPERATÓRIA GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER TÉCNICO JUDICIAL. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DA ANS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.454/2022. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada em desfavor de operadora de plano de saúde, para custeio do tratamento com curativo a vácuo (terapia por pressão negativa), indicado por prescrição médica após infecção grave decorrente de cirurgia.

Decisão interlocutória do juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA deferiu o pedido de tutela provisória, determinando à operadora o custeio do tratamento, sob pena de multa diária.

Agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde, requerendo atribuição de efeito suspensivo e reforma da decisão.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) saber se o procedimento de terapia por pressão negativa está abrangido pela cobertura obrigatória do plano de saúde; (iii) saber se a Lei nº 14.454/2022 afasta a taxatividade do rol da ANS em casos excepcionais com prescrição médica fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Estão presentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), dada a robusta documentação nos autos, incluindo prescrição médica e parecer técnico do NATJUS/PA atestando a eficácia e necessidade da terapia em infecção pós-operatória grave.
7. A negativa de cobertura não se sustenta, pois embora o procedimento possua diretriz específica no rol da ANS, a Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, atribuiu natureza exemplificativa ao referido rol, possibilitando a cobertura de procedimentos mediante critérios técnicos, como no caso dos autos.
8. O parecer técnico do NATJUS/PA embasa de forma científica e imparcial a pertinência da terapia requerida, sendo inclusive recomendada como primeira escolha em situações semelhantes.
9. A recusa da operadora viola o princípio da boa-fé objetiva e representa conduta reprovável, especialmente em se tratando de infecção decorrente de cirurgia realizada em unidade da própria rede credenciada.
10. Jurisprudência do STJ reconhece o caráter exemplificativo do rol da ANS e a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos prescritos por médico assistente, quando houver respaldo técnico-científico, como no REsp 2.037.616/SP, rel. Min. Nancy Andrighi.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.
Tese de julgamento: “É legítima a concessão de tutela provisória para compelir operadora de plano de saúde a custear terapia por pressão negativa (TPN) quando prescrita por médico da rede credenciada e corroborada por parecer técnico judicial, sendo inaplicável a limitação do rol da ANS ante a natureza exemplificativa atribuída pela Lei nº 14.454/2022”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 300;
Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13;
Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada

REsp 2.037.616/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação De Obrigação De Fazer Cumulada Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência (processo nº 0871742-84.2025.8.14.0301

ajuizada por ARTHUR JOSÉ VIEIRA NETO, que alegou haver sofrido acidente motociclístico, seguido de cirurgia ortopédica realizada em hospital da rede da própria operadora, e, após agravamento infeccioso do quadro clínico, obteve prescrição médica específica recomendando a terapia por pressão negativa, ante o risco de complicações sistêmicas severas, como sepse e necrose tecidual.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para:

1) Determinar que a requerida UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO autorize e custeie integralmente o procedimento de Curativo a Vácuo (Terapia por Pressão Negativa), prescrito em favor do autor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de:

a) Multa diária de R$ 5.000,00 (dez mil reais), limitada inicialmente ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Cite-se e intime-se com urgência, inclusive por meio eletrônico e plantão se necessário, dada a natureza da urgência e risco de dano irreparável à saúde do requerente.

Intime-se a parte autora para ciência. Após, aguarde-se apresentação de contestação pela parte ré no prazo legal.

Em suas razões recursais, a Agravante pleiteia, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e sustenta: a ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC, por não haver prova inequívoca da urgência e da probabilidade do direito alegado, a não comprovação da negativa formal da cobertura contratual, a inaplicabilidade da Lei nº 14.454/2022 ao caso concreto, sustentando que o rol da ANS, notadamente a Diretriz de Utilização nº 148, teria caráter taxativo e não autorizaria o custeio do procedimento fora das hipóteses previstas, especificamente, para úlceras de pé diabético grau 3 ou superior.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado diz respeito à análise da legalidade e da legitimidade da decisão interlocutória proferida em sede de tutela provisória de urgência, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ARTHUR JOSÉ VIEIRA NETO, em face da operadora de plano de saúde UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que visa compelir a operadora a custear integralmente o tratamento com
Curativo a Vácuo (Terapia por Pressão Negativa – TPN)
, prescrito por profissional médico credenciado, em decorrência de infecção pós-operatória grave no joelho.

A Agravante sustenta, essencialmente, a inexistência de
probabilidade do direito e de perigo de dano
aptos a ensejar a concessão da medida antecipatória (art. 300 do CPC), alegando ausência de documentação probatória suficiente, a exemplo de laudo médico formal e comprovação da negativa administrativa, bem como asseverando que o procedimento pleiteado não está incluído na cobertura obrigatória do rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar – especificamente no que tange à Diretriz de Utilização nº 148 da RN nº 465/2021, que o limita a pacientes com úlceras de pé diabético grau ≥ 3, pela classificação de Wagner.

No entanto, tais alegações não merecem acolhimento.

Com efeito, a decisão agravada encontra-se amplamente amparada em elementos fáticos e técnicos constantes nos autos, dos quais se extrai, de forma inequívoca, que o recorrido foi acometido de
pioartrite do joelho, com perda tecidual de aproximadamente 10 cm
, com presença de secreção purulenta, quadro que se agravava progressivamente e sem resposta eficaz às terapias convencionais.

O documento de maior relevância técnica nos autos é o
Parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NATJUS/PA
(Nota Técnica nº 403539), que, após avaliação do caso clínico, atestou expressamente a
adequação da Terapia por Pressão Negativa ao quadro específico do paciente
, ressaltando, inclusive, seu uso como conduta de primeira escolha em infecções articulares graves e refratárias, conforme literatura científica internacional, a exemplo de revisões sistemáticas da
Cochrane, do CADTH (Canadá) e de diretrizes do NICE
(Reino Unido).

Destaco, ademais, excerto do referido parecer técnico que sintetiza de modo irrefutável a pertinência da conduta terapêutica:

“No caso em tela o paciente apresenta lesão com perda tecidual em região da articulação do joelho com presença de secreção purulenta [...] Neste caso o uso da TPN é especialmente indicado, pois promoverá drenagem do excesso de exsudato purulento e ajudará na formação de um tecido saudável em uma região articular. [...] Por isso, o uso da TPN nesse caso é fortemente recomendado como parte do cuidado pós-operatório.”

Assim, afasta-se o argumento da Agravante quanto à ausência de probabilidade do direito, pois a indicação médica foi devidamente corroborada por elementos técnico-científicos contemporâneos, e respaldada por especialista da rede credenciada da própria operadora ré, como consta dos autos originais.

Quanto ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, este também se evidencia de maneira robusta, porquanto a postergação do início do tratamento poderia acarretar consequências drásticas e irreversíveis, como necrose, amputação e infecção sistêmica generalizada (sepse), conforme reiteradamente destacado no parecer técnico e nas peças processuais apresentadas.

No tocante ao argumento sobre a suposta
taxatividade do rol de procedimentos da ANS
, insta rechaçar, com a devida vênia, tal entendimento. Com o advento da Lei nº 14.454/2022, que acrescentou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/98, restou positivado o caráter exemplificativo do rol da ANS, permitindo que, em situações excepcionais e mediante comprovação de eficácia terapêutica, procedimentos não expressamente elencados possam ser objeto de cobertura obrigatória. O §13 da referida norma estabelece que:

“O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é exemplificativo e pode ser ampliado, nos termos de regulamentação específica da ANS, desde que comprovada a eficácia, a efetividade e a segurança do procedimento ou do evento, à luz da medicina baseada em evidências científicas e protocolos clínicos.”

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência atual e reiterada do STJ, conforme se vê no
REsp 2.037.616/SP
, rel. Min. Nancy Andrighi, e também em julgados paradigmáticos que assentam a impossibilidade de negativa de cobertura quando presente prescrição fundamentada e respaldo técnico-científico, ainda que o procedimento não conste em rol taxativo.

Não bastasse isso, a conduta da operadora ré mostra-se eticamente reprovável, pois, tratando-se de infecção adquirida após cirurgia realizada em hospital da sua própria rede credenciada, recai sobre ela o dever de garantir a integralidade da assistência à saúde, conforme impõe o princípio da boa-fé objetiva e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, tendo em vista a regularidade formal do pedido, a pertinência da conduta médica indicada, a urgência da situação clínica do agravado e o risco de dano irreversível à sua saúde e integridade física, mostra-se legítima a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/01/2026